Tribunal: STF
Processo: RE 1312400
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo viável o presente recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Fazendária do Estado do Rio de Janeiro que decidiu ”reformar a sentença e julgar procedente do pedido para Declarar o direito do Autor de receber o Adicional noturno (de 20% sobre o valor da hora trabalhada normal, refletido no período laborado entre as 22:00h e 05:00h)”. O acórdão encontra-se assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADICIONAL NOTURNO. AUTOR PLEITEIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO. ARTS. 7º, IX, e 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO ART. 83, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. REGIME DE PLANTÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 



    No apelo extremo, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, caput, 39, § 3º, 61, § 1º, II, ‘c’, e 169, § 1º, da Constituição Federal, e, ainda, à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 



    Alega que “o Estado do Rio de Janeiro ainda não regulamentou a concessão do adicional noturno em prol dos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive daqueles que integram os quadros da RECORRENTE”, e que “(…) não há, até o momento, nenhuma legislação estadual tratando do tema e, por conseguinte, tampouco lei orçamentária estadual que preveja o pagamento de tal vantagem àqueles servidores”. 



    Ao final, circunscreve seu pedido na reforma do acórdão impugnado para “afastar a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento de adicional noturno à PARTE RECORRIDA”.



    É o relatório. Decido.



    De início, importante pontuar que ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem o entendimento de que cabe “à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República” (ARE 1.308.791-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia – Segunda Turma). Ilustra, ainda, essa orientação, o seguinte acórdão da Primeira Turma:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes.



    2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 630.918-AgR-segundo/RJ, Ministro Roberto Barroso – Primeira Turma).



    No mesmo sentido concluiu recentemente a Segunda Turma no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.337.041, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no DJ de 16.09.2021, sendo agravada a Universidade do Estado do Rio de Janeiro:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.05.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.04.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.03.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator